Tribunal: CARF
Processo: 13603.901791/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901791/2012-91
ACÓRDÃO
9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se configura divergência jurisprudencial quando os resultados obtidos
pelos acórdãos confrontados são distintos pois se baseiam e premissas
fáticas também distintas.
Enquanto no acórdão recorrido o estabelecimento postulante não realizou
qualquer modalidade de industrialização, nem mesmo na modalidade “por
encomenda”, no acórdão paradigma o postulante realizou a
industrialização – ainda que em outro estabelecimento – na modalidade
“por encomenda”, sendo esta circunstância determinante para a conclusão
firmada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
2
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-011.607, de 13/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. ART. 11 DA LEI N° 9.779/1999. EMPRESA
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente a créditos apurados
segundo o art. 11 da Lei 9.799/1999 só é legítimo se calculado sobre aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados
em processo industrial do próprio estabelecimento adquirente ou em
industrialização por encomenda com o retorno do produto resultante ao
remetente, restando afastada qualquer possibilidade de aproveitamento do
beneficio fiscal em empresa que apenas os comercializa.
Fatos
Na origem o feito tratou de pedido de Ressarcimento de IPI e compensações
vinculadas, objeto de Despacho Decisório Eletrônico, que constatou que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, tendo em vista a ocorrência de reclassificação de
créditos passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento, uma vez que insumos
não foram empregados na industrialização realizada pelo próprio estabelecimento adquirente,
com a consequente não homologação dos créditos pleiteados.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade requerendo a reunião
dos feitos oriundos do mesmo procedimento fiscal (MPF 06.1.10.00.2012-00151-0), num total de 9
(nove) processos e, no mérito, defende o direito ao ressarcimento/compensação do saldo credor
de IPI apurado pelo estabelecimento equiparado ao industrial, uma vez que (i) o art. 11 da Lei n.
9.779/99 não exige que a industrialização de MP, PI e ME seja realizada pelo próprio
estabelecimento adquirente e que (ii) o mesmo art. 11 da Lei n. 9.779/99 também se aplica aos
estabelecimentos equiparados a industrial, nos termos do art. 4° da IN no 33/99.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
3
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Ementa:
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DE
IPI.
MP,
PI
E
ME
APLICADOS
NA
INDUSTRIALIZAÇÃO.
Os créditos de IPI decorrentes da aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem são classificados como passíveis de
ressarcimento se forem aplicados na industrialização pelo estabelecimento
industrial, ou, no caso de equiparado a industrial, quando enviados para
industrialização com o retorno do produto resultante ao remetente, desde que
observados os requisitos da legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o Contribuinte robusteceu os mesmos argumentos de
direito apresentados em Manifestação de Inconformidade.
Também alegou “a adoção de novo fundamento jurídico pelo acórdão recorrido e a
afronta ao art. 146 do CTN, ao devido processo legal e aos primados do venire contra factum
proprium e a da reformatio in pejus”.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o acórdão
proferido pela DRJ.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo existência de “contradição
nas premissas fáticas em julgamento” – relativamente à alegação de inovação dos fundamentos
por parte da DRJ - e “omissão em relação ao enfretamento do questionamento de modificação do
critério jurídico”.
Também alega que a “obscuridade, por sua vez, encontra-se na impossibilidade de
se compreender com a devida segurança e certeza, a partir do contexto fático narrado, a razão
pela qual houve o desprovimento do seu recurso.”
Os Embargos foram inadmitidos em Despacho.
Recurso Especial
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
4
Em sede de Recurso Especial o Contribuinte busca demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial quanto à (i) ofensa ao art. 146 do CTN (paradigma no 1201-005.726) e
também (ii) em relação aos requisitos para utilização dos créditos de IPI na forma do art. 11 da Lei
n. 9.779/99 (paradigma no 3401-008.396).
Requer, desse modo, a declaração de nulidade do Acórdão DRJ ou a reforma da
decisão recorrida para que se reconheça o direito ao crédito de IPI nos termos do art. 11 da Lei n.
9.779/99.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi admitido parcialmente, “apenas em relação à divergência
quanto aos requisitos para utilização dos créditos de IPI nos moldes do art. 11 da Lei no 9.779, de
1999”.
Quanto ao art. 146 do CTN, entendeu o despacho que por tratarem os feitos de
tributos distintos e atuações fiscais distintas (ressarcimento de IPI X Auto de Infração de PIS e
Cofins), “não há como estabelecer comparação e deduzir divergência.”
Agravo
O Contribuinte apresentou Agravo em face da admissibilidade parcial afirmando
estar presente a similitude fática entre acórdãos recorrido e paradigma que visavam demonstrar a
existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação do art. 146 do CTN, afirmando
que “não importa, para a realização do cotejo, o fato de uma decisão ter sido proferida quando do
julgamento de pedido de ressarcimento e outra de auto de infração. O enfoque deve ser na
conduta do julgador.”
Despacho em Agravo
O Agravo foi rejeitado e foi mantido o despacho de Admissibilidade original.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou breve contrarrazões aduzindo que
“o acórdão recorrido deve ser mantido por suas próprias razões”.
Quanto à admissibilidade, assinala:
No caso apresentado como paradigma o colegiado do CARF deu provimento ao
recurso entendendo possível o aproveitamento de créditos básico de IPI na
industrialização por encomenda em situação em que a fiscalização havia
entendido que seria necessária a industrialização no próprio estabelecimento que
se apropria do crédito, já no caso dos presentes autos se considerou impossível o
aproveitamento de créditos, uma vez que a empresa em questão não é a
encomendante da industrialização por encomenda.
Afirma que “o acórdão recorrido, assim como o paradigma, aceita o creditamento
na industrialização por encomenda” e que “o que o acórdão recorrido não aceita é a utilização de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
5
crédito, em caso de industrialização por encomenda, por pessoa diferente do estabelecimento
encomendante, situação não analisada no acórdão paradigma.”

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
De acordo com o Contribuinte Recorrente, a discussão tratada no presente feito
abrange o total de 9 (nove) processos oriundos de um único MPF:

Desses processos, apenas o PTA de crédito no 13603.901799/2012-58 não está sendo
julgado nesta oportunidade. Todos os demais 8 (oito) processos foram distribuídos à minha
relatoria e estão incluídos na mesma pauta de julgamento. De acordo com consulta realizada o
sítio do CARF, o processo no 13603.901799/2012-58 ainda aguarda julgamento em segunda
instância e, portanto, não cabe a reunião dos feitos.

I.
Admissibilidade
Como relatado, o presente Recurso Especial foi admitido “apenas em relação à
divergência quanto aos requisitos para utilização dos créditos de IPI nos moldes do art. 11 da Lei
no 9.779, de 1999”.
Dada a impugnação específica em sede de contrarrazões, passo ao exame
detalhado do requisito da admissibilidade.
O dispositivo legal controvertido é o art. 11 da lei no 9+779/1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
6
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal SRF, do
Ministério da Fazenda.
Na situação examinada no acórdão recorrido, os fatos são:
- A filial da Recorrente adquire insumos tributados de fornecedores;
- A filial da Recorrente em seguida transfere os insumos para a Ferrolene S/A sem
débito do IPI (com suspensão, nos termos do art. 42, VI, do RIPI/2002), para que
sejam industrializados. Nessa nota fiscal, a filial da Recorrente já faz a observação
que o produto industrializado devera ser entregue diretamente à matriz;
- Ao mesmo tempo em que emite o documento fiscal anterior, a filial da
Recorrente também expede nota fiscal para a matriz, sem débito do imposto
(com suspensão, nos termos do art. 42, X, do RIPI/2002), para dar saída simbólica
aos insumos, já que o produto industrializado será enviado diretamente pela
Ferrolene S/A [para a matriz];
- A Ferrolene S/A remete as mercadorias industrializadas para a matriz com
destaque do IPI apenas em relação aos produtos que incorpora ao processo.
Nesse contexto, o estabelecimento filial da Recorrente solicita o ressarcimento do
crédito de IPI incidente sobre os insumos tributados adquiridos.
O acórdão recorrido assentou a impossibilidade do crédito sob os seguintes
fundamentos:
 - O estabelecimento filial, ainda que equiparado à industrial, não faz jus ao
ressarcimento uma vez que ele próprio não realiza a operação de
industrialização, consignando que pela definição de industrialização “não há
falar-se na entrada de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem e a posterior saída do estabelecimento industrial ou equiparado
da mesma forma como entrou” e que “a industrialização deve ser feita pelo
próprio estabelecimento ou por sua encomenda”.

 - De forma objetiva, aduziu que “no caso em análise, a filial não é industrial
e, tampouco, a encomendante na industrialização por encomenda, sendo
equiparada a estabelecimento industrial por opção” e que, portanto, na
operação descrita, “não houve industrialização, mas sim comercialização,
por isso não há espaço para aplicação do benefício fiscal” do ressarcimento.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
7
O acórdão paradigma no 3401-008.396 também tratou de Pedido de Ressarcimento
do IPI cujos créditos foram glosados na origem uma vez que “o estabelecimento fiscalizado (...)
não possui atividade industrial, sendo, no entanto, equiparado a industrial”.
Sintetiza o acórdão paradigma:
A acusação fiscal, como se vê, é bastante sintética, objetiva. Os créditos não
foram admitidos em razão da Autoridade Fazendária ter interpretado o acima
transcrito art. 11 da Lei no 9.799/99 no sentido de que a industrialização deve ser,
necessariamente, realizada dentro do próprio estabelecimento que se apropria do
crédito, com base no princípio da autonomia dos estabelecimentos.
Em princípio, poder-se-ia compreender que a situação fática é bastante similar. O
estabelecimento que postula o direito ao ressarcimento de crédito de IPI sobre a entrada de
produtos tributados é “equiparado à industrial” e não realiza qualquer processo de
industrialização (transformação) nas suas próprias dependências.
Ocorre que, a meu ver, existe um aspecto que diferencia as situações examinadas.
É que o acórdão paradigma admitiu que o estabelecimento “equiparado a
industrial” postulante do crédito, embora não tenha realizado a industrialização em seu próprio
estabelecimento, o fez por encomenda, sendo este um fator essencial para se chegar a conclusão
distinta do acórdão recorrido.
Veja-se:
Estabelecidos estes conceitos introdutórios, observo que o art. 11 da Lei no
9.799/99, já transcrito alhures, em momento algum determina que o
estabelecimento só poderá se creditar do IPI incidente em suas aquisições se a
industrialização ocorrer, necessariamente, dentro do próprio estabelecimento
que se apropria do crédito. No meu entender, o Auditor-Fiscal acrescentou uma
restrição ao creditamento não prevista pela lei, cujo requisito era apenas que os
produtos adquiridos fossem “aplicados na industrialização”.
Pelo contrário, há dispositivo expresso no RIPI-2002 prevendo o creditamento em
situações como essa, em que há uma industrialização por encomenda, seja
realizada em outro estabelecimento do mesmo contribuinte ou em terceiros:
Essa condição é evidenciada também na ementa do julgado paradigma:
CRÉDITO BÁSICO. RESSARCIMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA /
TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em
outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
8
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.
Nota-se que no caso analisado pelo paradigma o crédito foi admitido em razão do
fato do estabelecimento equiparado ter realizado a industrialização por encomenda (em outro
estabelecimento), situação essa completamente distinta do acórdão recorrido, onde, repisa-se, foi
consignado que “no caso em análise, a filial não é industrial e, tampouco, a encomendante na
industrialização por encomenda, sendo equiparada a estabelecimento industrial por opção””
Na hipótese dos autos, mesmo se verificando que ocorre uma operação de
transformação no estabelecimento da empresa Ferrolene S/A, esta não ocorre por encomenda do
estabelecimento postulante.
Logo, não há similitude fática suficiente para que se possa aferir a existência de
divergência jurisprudencial.
Pelos fundamentos expostos no acórdão paradigma, não se pode inferir que o
resultado obtido seria o mesmo na hipótese de o estabelecimento postulante do crédito não ter
realizado a industrialização por encomenda.
No mesmo sentido, pelos fundamentos do acórdão recorrido pode-se afirmar que,
acaso o estabelecimento postulante tivesse encomendado a industrialização a terceiros (no caso,
a Ferrolene S/A), o direito creditório seria passível de reconhecimento:
Então, “destinados à industrialização” significa que a industrialização deve ser
feita pelo próprio estabelecimento ou por sua encomenda, sem que isso
represente qualquer novo requisito de fruição do benefício fiscal. Ocorre que, no
caso em análise, a filial não é industrial e, tampouco, a encomendante na
industrialização por encomenda, sendo equiparada a estabelecimento industrial
por opção:
(...)
Os produtos resultantes do processo de industrialização (corte das bobinas) pela
Ferrolene S/A não retornaram para o estabelecimento filial, simplesmente
porque não é a encomendante. A industrialização por encomenda é da própria
matriz.
Logo, entendo que na hipótese dos autos não se configura a similitude fática
necessária para configuração de divergência jurisprudencial.
Vale salientar que, nada obstante a recorrente afirme que “a Recorrente realiza a
industrialização por encomenda dos insumos adquirido”, esta afirmação difere da conclusão /
premissa adotada pelo acórdão recorrido. Não compete a esta instância pacificadora revisitar os
fatos dos presentes autos no sentido de redefinir a ocorrência ou não da industrialização por
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.733 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.901791/2012-91
9
encomenda por parte do estabelecimento postulante, seja por não lhe competir o reexame de
fatos do processo, seja por este aspecto não ser objeto da irresignação recursal admitida.
Ademais, consoante trecho do MPF transcrito pelo Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, a Autoridade Fiscal, desde o início, compreendeu que a
“industrialização por encomenda”, na hipótese dos autos, teria se dado por encomenda da matriz,
e não do estabelecimento filial postulante:
Os estabelecimentos comerciais que promovem a saída de bens de produção
(matérias-primas) podem ser equiparados a industrial por opção (RIPI/98, art. 11,
inciso I). Porém, no caso em questão, não há operação de industrialização no
âmbito do estabelecimento adquirente, que apenas dá saída aos insumos para
industrial.
O estabelecimento filial da FIAT (CNPJ 16.701.716/0009-03)adquiriu chapas de
aço, que foram transferidas para a matriz. Todavia, o corte não se deu no próprio
estabelecimento adquirente e, sim, em outros estabelecimentos, por conta e
ordem da matriz.
Portanto, esclarecida tal premissa fática, evidencia-se a dessemelhança entre as
situações examinadas.
Os resultados obtidos pelos acórdãos confrontados são distintos pois se baseiam e
premissas fáticas também distintas: enquanto no acórdão recorrido o estabelecimento postulante
não realizou qualquer modalidade de industrialização, nem mesmo na modalidade “por
encomenda”, no acórdão paradigma o postulante realizou a industrialização “por encomenda”,
sendo esta circunstância determinante para a conclusão firmada.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 641
DF CARF MF
Original